Tribunal: STF
Processo: RE 90622
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
INVALIDADE DA RENUNCIA A ALIMENTOS, FEITA PELA MULHER EM DESQUITE
CONSENSUAL, QUANDO ELA NÃO POSSUI BENS NEM RENDAS QUE LHE GARANTAM A
SUBSISTENCIA. PROCEDENCIA DA AÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, EX VI DAS SUMULAS 379 E 286.